Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-26.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA TÉCNICA ELABORADA EM CONSONÂNCIA COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.